Tribunal: TJDFT
Processo: 0736896-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação ordinária de obrigação de fazer. 1.1. A embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) averiguar se há omissão na manifestação sobre pontos essenciais da legislação aplicável e das provas constantes nos autos; e (II) averiguar se há omissão ao não analisar a ausência de previsão contratual e regulamentar que obrigue a operadora a fornecer assistência domiciliar; (III) averiguar se há omissão ao não considerar a conclusão do laudo pericial anexado aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão afirma que o plano de saúde pode prever a não cobertura de determinada doença, mas não interferir no tratamento prescrito pelo médico, incluindo o período domiciliar. Se o relatório médico comprova a necessidade de acompanhamento em casa, o plano não pode impedir, pois a decisão sobre o tratamento cabe ao profissional habilitado. 3.2. O aresto é claro ao dizer que apesar do tratamento domiciliar não estar contemplado pelo contrato, não estando vinculada ao Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, certo é, a obrigação do custeio decorre justamente em razão da substituição à internação hospitalar, inexistindo prova do desequilíbrio contratual ou prejuízo ao plano de saúde, porquanto não comprovado que o custo do atendimento domiciliar poderia superar a despesa hospitalar. 3.3. O decisum sustenta que eventual cláusula excluindo a cobertura de determinado tipo de procedimento essencial à garantia do segurado, contraria a própria natureza do contrato, frustrando as expectativas do consumidor. 3.4. O acórdão menciona que o Superior Tribunal de Justiça, há tempos, já firmou o entendimento quanto à abusividade desse tipo de previsão contratual: “(...) 3. A exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato.” (REsp 183.719/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13/10/2008).
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada: Resolução Normativa no 465/2021 da ANS; REsp 183.719/SP do STJ.